Tribunal: TJDFT
Processo: 0748396-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0748396-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OZENIR DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADA: VEIGA ADVOCACIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ozenir de Oliveira Costa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Veiga Advocacia –, rejeitando a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade, convertera a indisponibilidade em penhora. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a executada não comprovara que os valores penhorados traduzem-se em verba impenhorável, notadamente diante da expressão dos montantes por ela movimentados em conta corrente, tampouco remanescendo indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, alegara que a decisão impugnada abstivera-se de observar os fundamentos jurídicos apresentados como base da impugnação ajuizada, ignorando julgado emanado de tribunal superior no que diz respeito à impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, recolhidos em com bancária de qualquer natureza, tornando-se passível de reforma. Aduzira que o provimento arrostado viola o princípio da hierarquia das decisões, acentuando que o artigo 927 do estatuto processual estabelece a obrigatoriedade de observância dos precedentes dos tribunais superiores, tais quais súmulas e acórdãos em julgamento de recursos repetitivos. Verberara que conta atualmente com 62 (sessenta e dois) anos de idade, encontrando-se fora do mercado de trabalho e vivendo de pensão alimentícia recebida de seu ex-marido, no quantum de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), o que reputa insuficiente até mesmo como mínimo existencial. Reprisara que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está indiscutivelmente consolidada quanto ao tema, acrescendo que a impenhorabilidade é extensiva a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 salários mínimos, não importando a espécie de conta ou aplicação financeira. Realçara que, para o Superior Tribunal de Justiça, o que deve ser levado em consideração para determinar a impenhorabilidade não é o tipo da conta, se conta poupança, se conta corrente ou ainda qualquer conta aplicação, mas o fim para o qual é utilizada, podendo ser para poupar (reservar) valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Asseverara que a situação que vivencia atualmente é de dificuldade financeira, e assim, a penhora realizada ao arrepio da lei e da jurisprudência, ignorando a segurança do mínimo existencial da pessoa, sem a preservação de verba capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, deve ser desconstituída e restituída, por ser o valor bloqueado e penhorado necessário para o seu sobreviver. Pontificara que, dessarte, os valores poupados ou mantidos em sua conta bancária prestam-se a lhe garantir reserva financeira para emergências, o que significa que, em determinado momento, eventualmente necessite utilizar o dinheiro reservado, e isso, por si só, não descaracterizaria a finalidade dos valores poupados ou mantidos em conta bancária. Reiterara que que a impenhorabilidade é extensiva a todos os numerários poupados/depositados em conta bancária pelo devedor, até o limite de 40 salários mínimos, não importando a natureza da conta ou aplicação financeira. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Ozenir de Oliveira Costa em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor e de outra litisconsorte pela agravada – Veiga Advocacia –, rejeitando a impugnação à penhora que recaíra sobre ativos de sua titularidade, convertera a indisponibilidade em penhora. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que a executada não comprovara que os valores penhorados traduzem-se em verba impenhorável, notadamente diante da expressão dos montantes por ela movimentados em conta corrente, tampouco remanescendo indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. De seu turno, objetiva a agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao recurso, o sobrestamento da decisão vergastada e, alfim, a desconstituição do decisório e a liberação dos valores constritos. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade dos atos de constrição e expropriação patrimonial promovidos em desfavor da agravante, consistentes na penhora de quantias recolhidas em conta bancária de sua titularidade. Conforme pontuado, defendera que as quantias bloqueadas ressoam impenhoráveis, porquanto destinadas à sua subsistência e, demais disso, por serem os saldos inferiores a 40 (cinquenta) salários mínimos, tornando-os impenhoráveis independentemente da natureza da conta bancária na qual recolhidos. O objeto do agravo cinge-se, pois, à aferição se produzidos elementos a induzirem que os importes localizados na conta de titularidade do agravante estão acobertados por alguma situação de impenhorabilidade. Pontuado o cerne da controvérsia, afere-se que a pretensão recursal que deduzira a agravante não se reveste de plausibilidade hábil a autorizar a concessão do provimento antecipatório. Reprise-se que sustentara a agravante a tese de que aludidos montantes, ressoando inferiores ao equivalente a 40 salários mínimos, não seriam passíveis de penhora, independentemente da natureza das contas em que localizados, ao passo que sua natureza alimentar seria presumida. Segundo o direito posto, a impenhorabilidade assegura apenas os ativos recolhidos em reserva de poupança, observada a limitação estabelecida. Ou seja, a partir de uma compreensão hermenêutica da norma, partindo-se de sua teleologia, nota-se que o desiderato do ator legiferante destinara-se a conferir impenhorabilidade de cunho absoluto aos valores depositados em conta poupança, até o limite individualizado, nada dispondo acerca de eventuais montantes mantidos em contas de natureza diversa da contemplada. Nada obstante a ausência dessa indicação explícita, a proteção visa a resguardar o mantido em reserva pelo executado, de molde a acautelar-se em face das imprevisões da vida. Com base nessa apreensão, atento às transformações da dinâmica do corpo social, o órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, incumbido de seu mister atinente à pacificação da interpretação entre os demais órgãos da Corte Superior quando presente dissonância, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado. Confira-se, por oportuno, a síntese do entendimento veiculada no Informativo no 804, de 19 de março de 2024, do Superior Tribunal de Justiça[1], in verbis: “Tema: Penhora. Meio físico ou eletrônico (Bacenjud). Valor correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos. Caderneta de poupança. Presunção absoluta de impenhorabilidade. Conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras. Necessidade de comprovação que se trata de reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial do indivíduo ou grupo familiar. Ônus da parte devedora. DESTAQUE Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (Bacenjud), atingir dinheiro mantido em conta corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento, respeitado o teto de quarenta salários mínimos, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial. (...)” (STJ. REsps 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024) – grifo nosso. Ou seja, por intermédio da interpretação teleológica que retirara a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família. Essa exegese alia-se ao disposto pelo legislador, que prescreve que compete ao executado, confrontado com penhora ultimada, evidenciar que o montante constrito é impenhorável, consoante os termos do art. 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, que assim dispõe: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Esse dispositivo impõe ao devedor, portanto, o ônus de comprovar a natureza impenhorável dos ativos constritos, variando, a depender da essência da conta em que presentes, apenas a extensão da proteção conferida ao numerário, se relativa ou absoluta. É dizer, caso esteja-se defronte constrição efetuada em montante de até 40 (quarenta) salários mínimos localizado em conta poupança, deve haver sua desconstituição por força do caráter absoluto da proteção. Por outro lado, evidenciado que o ato constritivo recaíra sobre quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos localizada em conta corrente ou aplicações financeiras diversas, a salvaguarda não será automática, como ocorre com a caderneta de poupança, incumbindo ao devedor o ônus de demonstrar que tais verbas destinam-se a resguardar sua subsistência digna. Nessa derradeira hipótese, à míngua de tal comprovação, a constrição deve preservar sua higidez, porquanto conservam seu caráter de penhoráveis. Esse, aliás, o entendimento que é perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE E CONTA INVESTIMENTO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV E X, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA NATUREZA DA VERBA PENHORADA, BEM COMO DO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E SUA FAMÍLIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. Justifica-se a manutenção do bloqueio dos valores encontrados na conta investimento do devedor, quando inexistentes provas de que a quantia era reservada para despesas emergenciais ou extraordinárias, ou mesmo que comprometa a subsistência do requerido e de sua família. 3. A impenhorabilidade prevista no inciso IV, do artigo 833, do CPC pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 4.Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1839847, 07524734720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/4/2024, publicado no DJE: 11/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. PENHORABILIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PENHORA MANTIDA. 1. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 3. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários mínimos se refere aos recursos depositados em caderneta de poupança, conforme artigo 833, inciso X, do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente que não guarda a mesma finalidade quando não comprovada o caráter de reserva financeira. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1836359, 07465451820238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Alinhavadas essas premissas, estabelecido que à agravante estava afetado o ônus de evidenciar que os importes penhorados subsistentes na conta que mantém perante o Nu Pagamentos - IP[2] eram mantidos em reserva necessária à preservação de sua subsistência com dignidade, no caso não se divisa essa situação. Depreende-se da análise dos fólios processuais, consoante pontuado, que a agravante cingira-se a alegar que se trataria de verba destinada à sua subsistência, sem, contudo, evidenciar a origem do numerário e, sobretudo, que destinava-se à manutenção de seu sustento ou de sua família, ou mesmo à formação de reserva de emergência. Ou seja, não obstante os argumentos desenvolvidos, a agravante não lograra evidenciar a gênese dos ativos encontrados recolhidos em seu nome perante aludida instituição bancária, ou seja, não comprovara que os valores bloqueados decorrem de verba destinada ao seu sustento ou de sua família, ou, ainda, de que constituíam reserva de emergência. Ausentes elementos a induzirem uma dessas hipóteses, a constrição que recaíra sobre verba recolhida em conta de titularidade da agravante perante o Nu Pagamentos - IP deve ser mantida. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Informativo no 804. Superior Tribunal de Justiça. Disponível em: https://processo.stj.jus.br/jurisprudencia/externo/informativo/?refinar=S.DISP.&amp;acao=pesquisarumaedicao&amp;aplicacao=informativo&amp;livre=%270804%27.cod.&amp;l=10. Acesso em 5 de maio de 2024. [2] - ID Num. 253909872, Cumprimento de Sentença no 0007630-36.2017.8.07.0004.